Tribunal: TJES
Processo: 0001011-23.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001011-23.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELYSIO CARLESSO NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 23/11/2022

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001011-23.2018.8.08.0006

O SR. ADVOGADO IGOR BITTI MORO:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento os eminentes Desembargadores Eder Pontes da Silva e o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio e demais presentes.

Inicio a minha sustentação agradecendo pela compreensão do meu equívoco inicial e, agora, sigo com a minha sustentação.

Trata-se os autos de um crime de posse ilegal de arma de fogo.

Em resumo o que aconteceu: havia uma investigação em razão do falecimento do Sr. Bortolo na cidade de Aracruz e dessa investigação foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão para imóveis pertencentes ao senhor Bortolo, pai do Apelante, senhor Elysio.

No cumprimento desse mandado, o delegado com uma equipe foi a uma propriedade rural, que é uma propriedade de sessenta e oito hectares e lá sem a presença de nenhuma parte, adentram o imóvel e lá dentro localizaram uma espingarda calibre 32.

O próprio depoimento do delegado fala que: “quando eles estavam saindo do local, na diligência, o senhor Elysio estava chegando à propriedade, razão pela qual o prenderam em flagrante pela posse ilegal da arma de fogo”.

A prova dos autos não demonstra isso. Realmente, nessa propriedade de sessenta e dois hectares, pertencente ao pai do Apelante existe uma casa. Ocorre que, após o falecimento do pai do Apelante, em momento nenhum o Apelante já não tinha posse, em momento nenhum exerceu posse. E, em acordo com suas irmãs falaram: “Só vamos entrar nesse imóvel,

após o fim do inventário.

Ocorre que antes do falecimento, o senhor Bortolo tinha feito um contrato de arrendamento de 14,8 hectares dessa propriedade maior para o senhor Elysio. E, realmente sobre essa parte do imóvel de 14,8 hectares o senhor Elysio exercia a posse, era produtor rural, plantava café e mamão, somente

trabalhava nessa parte da propriedade, repito, desde o falecimento não entrava nesse imóvel pertencente ao senhor Bortolo.

Pois bem.

O juízo de piso condenou o senhor Elysio sob os seguintes fundamentos: O acusado estava na posse do imóvel em que a arma foi encontrada; O acusado estava na posse das chaves da casa e do quarto onde a arma foi encontrada.

Havia diversas notícias no meio policial, que o acusado estava andando armado no local dos fatos.

As provas dos autos demonstram o contrário. O art. 12 da Lei 10826 prevê que possuía sobre sua guarda acessórios, munição, arma de fogo e no interior de residência constituiu crime, realmente, isso não se discute.

Ocorre, que não foi demonstrado a posse do imóvel e consequentemente não foi demonstrada a posse da arma.

O próprio depoimento das testemunhas de acusação, o delegado fala: “que quando saiu do imóvel a cerca de sessenta metros após a portaria abordou o senhor Elysio numa estrada”.

Em seu depoimento na delegacia o senhor Elysio, Apelante, afirma que não tem acesso à residência, porque depois que o pai faleceu ninguém mais foi na casa. Combinou com as irmãs de não entrarem na casa, até que o inventário não só da casa, como do galpão, em Guaraná, fosse finalizado.

Ressalta, apenas tenha acesso pelo lado de fora da residência não adentrando no interior, que apenas usa a bomba d’água, que fica próxima a casa, nem os banheiros que ficam do lado de fora são utilizados.

Nessa linha, em juízo, o delegado Doutor Leandro fala que: “a casa era desabitada e estava trancada, que o acusado não estava presente no momento da busca e que o acusado estava se deslocando entre a residência dele e a propriedade rural”. O que o delegado não fala, mas os demais elementos mostram que ele estava se deslocando para parte da propriedade, que ele exercia seu trabalho.

Perguntado pela defesa, o delegado fala: “Nunca viu o acusado entrando na casa em que arma foi apreendida”. Só que para tentar demonstrar a sua tese, no cumprimento do mandado, ele fala: “Que a prova da posse seria que no bolso do acusado estava a chave da casa”. E questionado o delegado fala: “Não foi uma pessoa da equipe que fez”.

O que ele comprova é que uma pessoa da equipe fez o teste na chave da porta. Questionado novamente ele fala: “Não, não sei quem da equipe fez”. Ou seja, como delegado com a equipe cerca de três, cinco pessoas não vão lembrar quais dos seus policiais que fez isso. Claramente não é verdade. E, tanto é que não é verdade que o policial civil, senhor Valdemar foi ouvido, também, em juízo fala: “Ele, depoente Valdemar, não testou essa chave e que não sabe se algum policial fez isso”. E que o acusado disse: “Que a arma e a casa pertenciam ao seu pai e que não usava para nada”.

O senhor Valdemar fez diversas diligências no imóvel antes desse cumprimento do mandado. Ele afirma em depoimento, que nunca viu no interior da casa, só via no interior da propriedade na parte que era arrendada.

Fica, aqui, já demonstrado que não é a prova de posse e, também, as testemunhas de defesa demonstram isso. A testemunha Ricardo, que havia trabalhado anteriormente com o senhor Elysio, o Apelante, afirma que: “No dia dos fatos encontrava com a polícia no meio da estrada, quando estava indo trabalhar; Que a casa é do pai do Apelante, que Elysio não ia na casa nem depois que o pai faleceu. Só o pai de Elysio tinha a chave da casa; Que Elysio tinha a chave da porteira para chegar na lavoura”. Perguntado se usa a parte fora da casa, afirmou que: “Só o posso para beber água, mas não entrava na casa; que não usava banheiro mesmo depois do falecimento do senhor Bortolo;

depois que o pai de Elysio faleceu o Ricardo pediu para o Elysio usar a casa”. O Elysio falou: “Que só poderia usar depois quando o inventário fosse usado”.

A testemunha Evandro Bertoloto confirma que:”Elysio só tomava conta da área de arrendamento cujo o contrato das juntadas folhas 181 dos autos, que demonstram que era só parte do imóvel e depois do falecimento Elysio não usou a casa; que nunca entrou na casa, mas houve uma situação que Evander pediu para colocar um funcionário da casa para tomar conta. E Elysio falou: “Que não, pois a casa não lhe pertencia”. Isso ocorreu antes e depois do falecimento de Bortolo.

Tais fatos são comprovados pela senhora Juliana, irmã de Elysio que não entrava na casa para não ter confusão durante o inventário.

Pois bem.

A posse ilegal de arma de fogo exige o ânimo de ter a posse. Exige a posse efetiva e não a posse indireta. Se a casa era do pai do Apelante, a arma era do pai do Apelante e essa arma foi encontrada na casa do pai do Apelante falecido, não tem como impor essa posse ao Apelante pelo simples fato de ter a chave dessa casa. E, também, não foi comprovado nos autos.

Peço vênia, tenho a chave da casa dos meus pais e tenho certeza de que se eles falecerem, pelo que me ensinaram a vida inteira, não terá nada de ilegal lá dentro, mas se eles falecerem e se tiver, eu, como herdeiro, tornei-me o possuidor desse bem legal, de forma nenhuma.

Peço vênia, também, para trazer outro exemplo: Imaginemos se fosse uma ação de usucapião. Ninguém viu Elysio dentro da casa, ninguém viu exercendo posse, como ele iria adquirir a propriedade, ou seja, não tem posse. Não foi demonstrada essa posse.

Os outros elementos levantados pelo juízo não foram comprovados na fase de instrução processual.

Diante disso, entendemos que não foi demonstrada a posse, ninguém viu ele com a posse, ninguém presenciou ele dentro da casa. E, o outro elemento usado é de que ele estaria andando na propriedade armado. Isso, também, ninguém demonstrou. Não há prova nos autos, sendo, data vênia, uma suposição do juízo de piso, fundada nas percepções do delegado, que foi ali com intenção de achar algo ilegal. E, achou e imputou a posse ao senhor Elysio sem qualquer elemento de prova.

Dessa forma, pedimos a reforma da sentença, para afastar a condenação, porque entendemos que essa é a medida da justiça.

Muito obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento do Dr. Igor Bitti Moro pelo brilhante trabalho realizado, nesta oportunidade, em defesa do seu assistido.

O douto advogado traz umas questões que me chamaram a atenção, mas gostaria de fazer uma justificativa, ou seja, uma explicação porque do retorno, muito embora, obrigado a esmiuçar, mas até por deferência ao douto advogado.

O douto advogado discute sobre a questão da posse, mas os elementos dos autos revelam uma situação um pouco diferente, mas exigirá obviamente deste Relator um reexame dos fatos nesses aspectos.

O que me chamou a atenção e me obriga a pedir o retorno dos autos, é o fato de que a polícia civil, nesse caso, representado por dois agentes, Valdemar Pereira do Nascimento e Leandro Cômper Sperandio são as duas únicas testemunhas. Sabemos que os depoimentos das testemunhas, os Tribunais tem reiteradamente valorado muitos testemunhos dos policiais, quando estão em harmonia com os demais elementos de prova e a própria condição de agentes públicos que são. Mas, não há prova nos autos se essa apreensão decorreu de alguma ação legal. Fala-se em busca e apreensão, mas confesso que passou um pouco batido, mas acho que a defesa não abordou com veemência a questão da legalidade da busca, porque adentraram dentro de uma casa e, aqui, tem um depoimento da testemunha, fala realmente eles ingressaram no imóvel, depois que o Réu chegou.

Nesse aspecto é que me obriga analisar o fato de tal modo formando o convencimento a cerca da legalidade da operação. Até, então, não se prova aqui se estava em flagrante delito ou se havia flagrância naquele momento de modo a justificar o ingresso no interior da casa.

Peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 30/11/2022

CONT. DO JULG. DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001011-23.2018.8.08.0006

V

O

T

O

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

(Voto em anexado).

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

*

SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

É também como voto.

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado Dr. Igor Bitti Moro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação, especialmente em relação à legalidade da diligência que resultou na localização e apreensão de uma arma de fogo de uso permitido na residência utilizada pelo acusado.

Rememorando o caso, destaco que tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ELYSIO CARLESSO NETO
, inconformado com a sentença de fls. 269/273 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 2273233), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 2273216), narra,
in verbis
:

Consta dos autos que 22/02/2018, por volta das 06:00 horas, na Vila do Riacho/Lagoa do Meio, Zona Rural – Fazendo Lagoa do Meio (próximo ao bar Pissara), Aracruz, neste Município, o Denunciado
ELYSIO CARLESSO NETO
, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32, bem conservada, fabricação industrial, com um cano, nº de série 138673, conforme Auto de Apreensão à fl. 12 e Auto de Exame de Eficiência da Arma Apreendida à fl. 14.

Assim agindo, está o Denunciado incurso nas penas do artigo
12 da Lei nº 10.826/03
.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
ELYSIO CARLESSO NETO
nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o apelante não detinha a posse direta da casa em que a arma foi apreendida.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, em relação à questão que ensejou o pedido de retorno dos autos na sessão pretérita, qual seja, a legalidade da diligência que originou a presente ação penal, cumpre destacar que após analisar com mais acuidade os autos, e solicitar informações ao juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, constato a higidez da respectiva busca e apreensão.

Nessa senda, destaco que a ação dos policiais civis Valdemar Pereira do Nascimento e Leandro Cômper Sperandio ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão Domiciliar registrada sob o nº 0000700-32.2018.8.08.0006, conforme se verifica nos inclusos termos de declarações prestadas (fls. 05/06 e 07/08 dos autos físicos – id 2273216), no Boletim Unificado nº 35426508 (fls. 21/24 dos autos físicos – id 2273216), e na cópia do mandado de busca e apreensão assinado pelo acusado (fl. 25 dos autos físicos – id 2273216).

Importante ressaltar, por oportuno, que a mencionada medida cautelar está apensa aos autos da Ação Penal nº 0000665-72.2018.8.08.0006, e que visa apurar o homicídio de BORTOLO ANDRÉ CARLESSO, genitor do ora apelante
ELYSIO CARLESSO NETO
.

Diante da ausência de elementos concretos acerca dos motivos que originaram a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar na área arrendada por
ELYSIO CARLESSO NETO
, diligenciei junto ao juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, solicitando o envio de cópia da decisão prolatada nos Autos nº 0000700-32.2018.8.08.0006, bem como de cópia da denúncia da Ação Penal nº 0000665-72.2018.8.08.0006.

Após analisar tais documentos, observei que o ora apelante
ELYSIO CARLESSO NETO
, juntamente com a sua genitora SILVINA BARCELOS CARLESSO, estavam sendo investigados pelo homicídio de BORTOLO ANDRÉ CARLESSO (genitor do primeiro e ex-marido da segunda), razão pela qual o representante ministerial requereu a realização de busca e apreensão nas residências de
ELYSIO CARLESSO NETO
e, ainda, de THIAGO RIBEIRO, EDUARDO RIBEIRO, GILSON DE ANGELI JÚNIOR e WALTER LOPES DE ANGELI, com o intuito de arrecadar armas de fogo, munições e outros elementos para amparar a deflagração da ação penal.

Cabe salientar, também, que na decisão prolatada nos Autos nº 0000700-32.2018.8.08.0006 foram indicados 03 (três) endereços relacionados ao ora apelante
ELYSIO CARLESSO NETO
, sendo um deles a propriedade rural referenciada na denúncia da presente ação penal, conforme trecho que ora transcrevo:

6. Diante do exposto, DECRETO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, a ser realizada nos seguintes endereços:

A) ELYSIO CARLESSO:

- Avenida Aurélio Alvarenga, 171 - Guaraná (próximo a pracinha de Guaraná) – Aracruz/ES;

- Fazenda Lagoa do Meio (próximo a Lagoa do Meio e ao Pissara) - Vila do Riacho – Aracruz/ES;

- Fazenda Córrego Corredor (estrada que vai para Desengano. Entra a esquerda no secador de café de Rafael Frigini) Guaraná – Aracruz/ES;

- Rua Joaquim Amorim, s/n
º
(3
ª
casa do lado esquerdo. Duplex de telhado colonial) – Guaraná – Aracruz/E;
[...]. (sic)

Assim, ao contrário do sustentado pelo advogado do apelante na sessão anterior, não "
[...] foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão
para imóveis pertencentes ao senhor Bortolo
, pai do Apelante, senhor Elysio.
", mas sim, para endereços utilizados por
ELYSIO CARLESSO NETO
, e onde poderiam ser arrecados elementos importantes para as investigações.

Desse modo, tenho que a diligência que resultou na deflagração da presente ação penal ocorreu em estrita observância a decisão judicial, razão pela qual não haveria que se questionar sua legalidade.

Sobre o tema, colaciono aresto onde ocorreu apreciação de situação semelhante:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003).
1) PRELIMINARES. 1.1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. 2. Nulidade das provas obtidas por violação de domicílio. Descabimento.
Situação de flagrância delitiva em crime permanente. Fundadas razões. Precedentes do STF.
Cumprimento de mandado de busca e apreensão originado de outro processo.
[...]. 1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença prolatada às fls. 146/152, pelo juízo de direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que condenou o ora recorrente como incurso nas penas do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto. 2. Pretende o recorrente, ante as razões acostadas às fls. 178/188, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, além da nulidade das provas por violação de domicílio. [...]. 4. Da inadmissibilidade da prova colhida em razão de suposta violação ao domicílio. Não se visualiza ilegalidade na entrada no domicílio do recorrente, quando decorrente de situação de flagrância, uma vez que o delito de posse de arma de fogo de uso permitido configura crime permanente. Ademais, a efetiva apreensão, na residência ora indicada, de uma pistola, calibre. 40, marca taurus, nº de série abh755652, 31 (trinta e uma) unidades de munição, calibre. 40, além de três carregadores da pistola g2c, calibre. 40, marca taurus, demonstra que eram fundadas as razões para a atuação policial.
Além disso, ressalte-se que, em conformidade com os depoimentos unânimes e coerentes das testemunhas (policiais), a entrada na residência deu-se em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, originado do processo nº 0203357-90.2022.8.06.0001, o que comprova a legalidade da entrada da composição no domicílio do réu.
[...]. (TJCE; ACr 0211831-50.2022.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 28/10/2022; Pág. 193)

Prosseguindo no exame da irresignação defensiva, adianto que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Quanto ao tema, destaco que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fls. 15/16, do Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo de fl. 17 e do Laudo Percial de Exame de Arma de Fogo de fls. 161/164, acrescido do Anexo Fotográfico de fl. 165, todos dos autos físicos, devidamente acondicionados nos ids 2273216 a 2273233.

No que tange à autoria delitiva, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese os argumentos esposados pela defesa, certo é que os depoimentos dos Policiais Civis Valdemar Pereira do Nascimento e Leandro Comper Sperandio são coerentes e coesos para comprovar os fatos narrados na exordial, no sentido de que o réu frequentava a propriedade rural em que a arma foi apreendida. Senão, vejamos:

[...] que conhece o acusado, pois participou da busca e apreensão; que a busca ocorreu na propriedade rural do acusado ou de sua família;
que o depoente viu o acusado na propriedade um dia antes dos fatos, quando foi fazer o levantamento do local; que durante as buscas foi encontrada uma espingarda calibre 32 em um dos quartos;
que não havia ninguém na casa; que foi preciso forçar a entrada na casa; que a arma estava embaixo de uma cama; que tanto a casa quanto o quarto estavam trancados;
que também foi encontrado um pote de chumbinho calibre 5.5;
que tal casa era habitada; que na casa havia comida, utensílios domésticos e roupas; que não sabe dizer se haviam objetos pessoais do acusado;
que durante a diligência, não apareceu nenhum trabalhador rural; que ao fim da diligência, quando já estavam indo embora, encontraram com o acusado, que vinha transportando alguns trabalhadores; que a princípio o acusado negou que usava a casa, mas a chave da casa foi encontrada no bolso do acusado;
[...];
que o acusado não se mostrou surpreso ao ver a arma; que a polícia civil recebeu informações de que o acusado portava uma arma de fogo curta no carro;
[...]; que em seguida voltaram para o DPI; que uma outra equipe foi até a residência do acusado; que a propriedade rural era do pai do acusado;
que perguntado quem passou a tomar conta da propriedade após o falecimento do pai do acusado, respondeu que o acusado possui uma roça de mamão e café na propriedade até hoje.
[...]. (Valdemar Pereira do Nascimento - fls. 243/244 dos autos físicos)

[...] que existe um litígio envolvendo essa propriedade rural desde a morte do pai do acusado
; que o acusado era quem estava na posse dessa propriedade rural;
que a arma foi encontrada dentro de um quarto trancada; que a casa era desabitada e estava trancada;
que a chave da casa estava em poder do acusado;
que a arma estava em cima da cama; que além da casa trancada, o quarto onde a arma estava também se encontrava trancada;
que o acusado detinha as chaves tanto da casa quanto do quarto;
que o acusado não estava presente no momento da busca; que no momento da busca o acusado estava se deslocando entre a residência dele e a propriedade rural, tendo sido abordado próximo a porteira no final da diligência; que a arma estava desmuniciada; que não se recorda se havia munição próximo ao local da arma;
que a polícia civil tinha notícias de que o acusado andava armado;

que o acusado estava trabalhando na propriedade rural um dia antes dos fatos; que as informações davam conta de que o acusado possuía arma de fogo;
que quando abordaram o acusado o mesmo estava chegando na propriedade trazendo trabalhadores para iniciarem o dia; que o acusado não quis dar nenhuma declaração a respeito da arma;
que o acusado não se mostrou surpreso com a arma encontrada, mas se mostrou nervoso, tendo ficado trêmulo
. [...]. (Leandro Comper Sperandio – fls. 241/242 dos autos físicos)

Nesse contexto, urge mencionar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé-pública.

Quanto ao tema, trago à colação entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 648.133; Proc. 2021/0058212-2; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Mediante o exposto, verifico que os elementos probatórios presentes nos autos não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, especialmente em razão do acusado ter livre acesso ao imóvel onde a arma foi apreendida, bem como ter sido encontrado em seu poder as chaves do referido imóvel. Urge ressaltar, ainda, que ambos os policiais foram uníssonos ao afirmar que o acusado não se mostrou surpreso ao ver a arma.

Ainda quanto ao tema, pontuo que da análise dos argumentos supracitados é possível concluir que o réu possuía ou mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 32, a qual fora apreendida dentro de uma residência localizada na propriedade rural da qual o acusado tinha a posse. Dessa forma, verifico que estão presentes os requisitos necessários para caracterização da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando configurado, portanto, o crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Por sua vez, verifico que o réu, ao se manifestar em juízo (fls. 248/249 dos autos físicos), negou a prática delitiva. Todavia, entendo que tal versão é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Dito isso, nego provimento ao pleito absolutório.

Em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante – não questionada – verifico que o magistrado, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou a pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
12 DA LEI Nº 10.826/03 –
APRECIAÇÃO EX-OFFCIO
–
LEG
ALIDADE DA DILIGÊNCIA QUE
ORIGINOU A AÇÃO PENAL
–
ESTRITO CUMPRIMENTO DE
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ORIGINADO DE OUTRO PROCESSO
PENAL
–
ABSOLV
IÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS
AGENTES DE SEGURANÇA
– ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restando demonstrado que a diligência que resultou na deflagração da presente ação penal ocorreu em estrita observância à decisão judicial, evidente a sua legalidade. 2. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos agentes de segurança, bem como pela apreensão de arma de fogo de uso permitido na residência localizada na propriedade que o acusado tinha a posse, evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, inviabilizando assim a procedência do pleito absolutório. 3. A pena imposta não merece qualquer reparo, eis que o magistrado, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou a pena, que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.